Tribunal: TJES
Processo: 5016506-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016506-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO DE TARSO BORGES RAMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REITERAÇÃO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de receber a segunda exceção de pré-executividade oposta pelo executado, sob o fundamento de que as matérias veiculadas deveriam ter sido tratadas na primeira objeção, operando-se a preclusão consumativa. O agravante busca a extinção da execução fiscal pelo reduzido valor do débito, a nulidade da CDA e o reconhecimento de excesso de execução pela aplicação de índices de juros superiores à taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a oposição de segunda exceção de pré-executividade para suscitar matérias que poderiam ter sido alegadas na primeira oportunidade; (ii) determinar se os requisitos para a extinção da execução fiscal por baixo valor e para o reconhecimento de nulidade do título executivo estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A extinção da execução fiscal com base no Tema n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça exige, além do valor inferior a R$ 10.000,00, a inexistência de bens penhoráveis ou a paralisação do feito por período superior a um ano sem movimentação útil.

2. A movimentação regular do processo pelo Município de Vitória, com requerimento de penhora de bem imóvel, afasta a tese de inércia da Fazenda Pública e impede a extinção prematura do feito com base na eficiência administrativa prevista no art. 37 da Constituição Federal.

3. O incidente de exceção de pré-executividade é regido pelo princípio da eventualidade, o que impõe à parte o dever de concentrar todas as teses de defesa em uma única oportunidade, sob pena de preclusão consumativa, conforme o art. 223 do Código de Processo Civil e precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.130.489.

4. A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos de validade dos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, ao indicar a origem do débito, o fundamento legal e a forma de cálculo dos encargos, gozando de presunção de liquidez e certeza nos termos dos arts. 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execuções Fiscais.

5. A verificação de eventual excesso de execução decorrente da aplicação de índices superiores à taxa SELIC (Tema n.º 1.062 do STF) demanda dilação probatória e perícia contábil, providência incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, conforme a Súmula n.º 393 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por baixo valor não é automática, dependendo do preenchimento cumulativo dos requisitos de ausência de bens penhoráveis ou paralisação injustificada do feito.

2. A exceção de pré-executividade é regida pelo princípio da eventualidade, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias que deixaram de ser alegadas na primeira oportunidade de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 223; CTN, arts. 106, 202 e 204; Lei n.º 6.830/1980, arts. 2º, § 5º e 3º; Resolução CNJ n.º 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.º 1.184; STF, Tema n.º 1.062; STJ, Súmula n.º 393; STJ, REsp n. 2.130.489/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DE TARSO BORGES RAMOS (id 16246151) pugnando pela anulação da decisão interlocutória (id 77134632) por meio da qual o Juízo a quo, na “execução fiscal n.º 5032110-27.2022.8.08.0024”, deixou de receber a segunda Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora recorrente ao fundamento da ocorrência de preclusão consumativa.

Em suas razões recursais (id 16246151), o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a execução fiscal deve ser extinta em razão do baixo valor do crédito, aplicando-se o Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça; (ii) a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a preclusão, uma vez que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo; (iii) a CDA n.º 2851/2022 padece de vícios insanáveis por ausência de fundamentação legal específica e da data de vencimento da obrigação; e (iv) os índices de atualização monetária e juros de mora aplicados ao débito devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme a tese firmada no Tema 1.062 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória pugnando pelo desprovimento do recurso (id 17467127)

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016506-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO DE TARSO BORGES RAMOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão que deixou de receber a segunda Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante ao fundamento de que as matérias veiculadas deveriam ter sido tratadas quando da oposição da primeira objeção, operando-se a preclusão consumativa.

Pois bem.

De início, quanto à pretensão de extinção da execução fiscal com base no reduzido valor do débito, imperioso registrar que a tese vinculante fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184 autoriza a extinção de tais feitos por ausência de interesse de agir.

Contudo, tal medida não é automática.

A Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece balizas específicas, determinando a extinção das execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando cumuladas com a inexistência de bens penhoráveis ou a paralisação do feito por período superior a um ano sem movimentação útil.

Extrai-se do detido exame dos autos que o Município de Vitória vem impulsionando regularmente o processo, tendo inclusive peticionado pelo requerimento de penhora de bem imóvel do executado.

Destarte, não se verifica a inércia da Fazenda Pública ou o esgotamento das diligências de localização patrimonial que autorizariam a extinção prematura da execução com fulcro na eficiência administrativa insculpida no artigo 37 da Constituição Federal.

No que tange à admissibilidade da segunda exceção de pré-executividade, é cediço que o incidente possui cognição limitada.

Consoante a dicção da Súmula n.º 393 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção é admissível apenas em relação a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Embora a nulidade do título executivo seja matéria de ordem pública, a jurisprudência pátria orienta que o incidente de defesa também é regido pelo princípio da eventualidade, devendo a parte concentrar suas teses em uma única oportunidade, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, consoante, se extrai,
mutatis mutandis
, da
ratio decidendi
do adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 2.130.489. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFERECIMENTO APÓS O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU HÍGIDO E EXIGÍVEL O CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA NOS TERMOS DO ART. 106 DO CTN. CRÉDITO CUJA VALIDADE JÁ FOI DEFINITIVAMENTE RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

2. Tanto na execução em geral como na execução fiscal, não há prazo preclusivo para oferecimento de exceção de pré-executividade, pois, mesmo sem embargos à execução e ausente penhora para prévia garantia do juízo, aquele que figura no polo passivo da demanda exacional pode suscitar matérias passíveis de que delas o juiz conheça de ofício enquanto não extinto o processo executivo.

3. A construção jurisprudencial, consolidada na Súmula 393/STJ, como a posterior positivação da chamada "exceção de pré-executividade", por meio dos arts. 518 e 803 do CPC, surgiram com o objetivo de evitar a realização de uma desnecessária penhora de bens e a propositura de uma igualmente desnecessária ação judicial de embargos à execução, nos casos em que a nulidade da execução é algo gritante, que salta aos olhos de quem a observa. Essa previsão veio diretamente ao encontro da busca da eficiência judiciária, permitindo que o processo se resolvesse mais rapidamente e com menores ônus processuais.

4.
A previsão de regra processual na lei geral, no caso o Código de Processo Civil, não implica sua incidência automática na execução de título extrajudicial regulada por lei especial, no caso da execução fiscal, regida pela Lei 6.830/1980. A aplicação do CPC de forma subsidiária à execução fiscal é reservada para as situações nas quais o regramento especial é silente e não haja incompatibilidade entre as normas.

5.
O regramento dos embargos à execução é diferente no Código de Processo Civil e na Lei de Execuções Fiscais (LEF), pois, ao contrário do art. 917 do CPC, o § 2º do art. 16 da LEF deixa claro que os embargos à execução fiscal são regidos pelo princípio da eventualidade, que impõe à parte executada concentrar toda sua defesa com vistas a desconstituir o processo executivo, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-la posteriormente.

6.
Em suma: opostos embargos à execução fiscal, nos quais se inaugura a discussão defensiva por meio de um processo cognitivo pleno, com a observância do contraditório e formação de conjunto probatório, a prolação de sentença definitiva de improcedência do pedido obsta que a parte executada complemente a defesa já deduzida.

Está configurada a preclusão consumativa, que garante a segurança das relações processuais e previne a criação de obstáculos para a conclusão efetiva do processo de execução.

7.
As matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou quaisquer nulidades do título que poderiam ser alegadas durante o trâmite dos embargos à execução não podem ser arguidas posteriormente por meio de exceção de pré-executividade, porque transitou em julgado a decisão que declarou hígido e exigível o crédito exequendo.

8. Na hipótese dos autos, somente após oferecidos os embargos à execução pela própria parte executada, aliás, já julgados com pedido declarado improcedente por decisão transitada em julgado, ela apresentou exceção de pré-executividade para obter o benefício da lei nova com a redução da penalidade que lhe havia sido imposta, o qual foi acertadamente rejeitada, em observância ao instituto da preclusão.

9. Registra-se, ainda, que o tema envolvendo a retroação de lei mais benéfica para redução de multa moratória possui caráter patrimonial e não se enquadra no conceito de matéria de ordem pública, motivo pelo qual se submete aos efeitos da preclusão. Ademais, o art. 106, II, do Código Tributário Nacional veda a retroação da lei mais benéfica para alcançar crédito cuja validade já foi definitivamente reconhecida, como na hipótese dos autos.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ainda que se afastasse o óbice processual, observa-se que a CDA n.º 2851/2022 ostenta os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais.

O título indica a origem do débito (IPTU e taxas), o fundamento legal e a forma de cálculo dos encargos moratórios.

A divergência apontada pelo Agravante quanto ao termo inicial dos juros (data do fato gerador ou da inscrição) não retira a liquidez e certeza do título, protegidas pelos artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei n.º 6.830/1980, tratando-se de mera interpretação dos dispositivos citados no corpo da certidão.

Quanto à tese de limitação dos índices de atualização monetária e juros de mora à Taxa SELIC, embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha firmado entendimento pela impossibilidade de entes subnacionais cobrarem encargos superiores aos federais (Tema n.º 1.062), a verificação de eventual excesso de execução, no caso concreto, desborda dos limites da exceção de pré-executividade.

Na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, tal análise demandaria dilação probatória e minuciosa perícia contábil para confrontar os índices municipais com a evolução da SELIC no período, providência incompatível com o incidente procedimental da exceção de pré-executividade..

Do ponto de vista lógico-jurídico, a manutenção da presunção de legitimidade dos atos administrativos e a higidez do título executivo tributário impõem-se, na medida em que o Agravante não logrou comprovar de forma
in
conteste
o direito alegado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.